Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBOS MAJORADOS. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO COM SEGURANÇA SOB AS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL DE ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Crime de roubo. Réu reconhecido e surpreendido ainda na posse do veículo da vítima. O seu reconhecimento tem apenas o valor de uma prova indiciária, eis que cumpre-lhe, nestas circunstâncias, para se merecer de uma excludente de criminalidade, explicar de modo pleno e satisfatório o porquê de se encontrar com o produto do roubo.
2. Tem-se como válidos os reconhecimentos do réu realizados pela vítima, na fase policial e em juízo; e do exercício do contraditório, pois, de todos estes atos foram deferidos à Defesa o direito de amplamente contraditá-los.
3. A absolvição ou a desclassificação para o crime de receptação mostram-se inviáveis quando todo o conjunto probatório demonstrar inequivocamente, a prática de crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
4. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias.
5. Rejeitadas as preliminares de nulidade e dado parcial provimento ao recurso.